Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-20.2020.8.11.0099
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-20.2020.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), JULIANA BUENO HENRIQUE - CPF: 037.776.541-40 (APELADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA ADMINISTRADORA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora, consorciada contemplada com carta de crédito para aquisição de bem móvel, alegou ter sofrido danos morais em razão da negativa de liberação do valor por parte da administradora, sob o fundamento de restrição em seu nome junto ao SERASA. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a verificação de legitimidade da negativa da administradora em liberar a carta de crédito à consorciada contemplada, diante da existência de cláusula contratual que condiciona a liberação à inexistência de restrição cadastral, bem como a análise da configuração ou não de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre as partes, uma vez caracterizados os conceitos legais de consumidor e fornecedor.
4. A cláusula que condiciona a liberação da carta de crédito à inexistência de restrição cadastral encontra respaldo no regulamento do consórcio, sendo de ciência da autora desde a adesão ao contrato.

5. A conduta da administradora, ao obstar a liberação do crédito em razão da negativação do nome da consorciada, mostra-se legítima, dado que visa à proteção dos interesses do grupo consorciado, conforme previsão contratual e regulamentar.

6. A ausência de arbitrariedade ou abuso de direito afasta a configuração de ato ilícito, requisito indispensável para a responsabilização civil por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso Provido
. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Condenação
da autora aos
honorários advocatícios
.
Exigibilidade suspensa
por ser beneficiária da Justiça Gratuita

Tese de julgamento:

1.

É legítima a recusa da administradora em liberar carta de crédito ao consorciado contemplado que se encontra com nome inscrito em cadastros de inadimplentes, desde que haja previsão contratual expressa e ciência prévia do consorciado quanto à exigência.

2.

A exigência contratual de inexistência de restrição creditícia como condição para liberação de carta de crédito não configura, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Cotriguaçu, MT, nos autos da “Ação de Danos Morais por Negativação Indevida de Pagamento de Prêmio”, movida em desfavor de
JULIANA BUENO HENRIQUE
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 266620830) nos termos:

“
III. DISPOSITIVO

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito da presente ação e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a Ré ao pagamento da carta de crédito objeto da ação, reconhecendo o cumprimento de tal obrigação no decorrer do processo. Ainda, condeno a Ré ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$10.00.00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Deixo de determinar a rescisão contratual, eis que o negócio foi finalizado e já decorrido inclusive o prazo para pagamento previsto no negócio.

Em razão da sucumbência mínima da Autora, condeno a Ré integralmente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Deixo de conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial eis que o pagamento da carta de crédito já ocorreu.”

Em suas razões recursais (ID. 266620839) em síntese, a apelante apresenta tese de reforma da sentença sob alegação de exercício regular de direito, a recusa da utilização do crédito da contemplação, ao teor expresso em contrato, por seu “Regulamentação Geral”, que determina - a existência de registro negativo em órgãos de proteção ao crédito, constitui motivo para a recusa.

Refuta o argumento de que “
inexiste qualquer cláusula indicando a impossibilidade de pagamento na hipótese de negativação do consorciado
”.

Defende que a autora foi informada de tal exigência por ocasião da contratação.

Afirma ainda que, após, em 04/01/2021, a recorrida recebeu o crédito em espécie, mediante desconto do saldo devedor, como autoriza a legislação.

Alega inexistir a comprovação nos autos dos danos morais.

Aduz, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, que desproporcional aos fatos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaca-se que, no presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às operações de concessão de crédito e financiamento, uma vez que restam plenamente caracterizados os conceitos de consumidor (art. 2º) e fornecedor (art. 3º).

Ademais, cumpre consignar que, naquilo que for compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel tanto as disposições previstas no Código Civil quanto, nas relações de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se dos autos que a autora firmou contrato de consórcio (nº 00407565) com a requerida em 16 de junho de 2016 (ID. 266620811), com o objetivo de adquirir bem móvel.

Em agosto de 2020, foi contemplada com a carta de crédito referente a um veículo Onix 1.0, mas optou por utilizar o crédito na aquisição de uma motocicleta.

Todavia, no momento da tentativa de utilização do valor, foi surpreendida com a negativa da administradora, sob a justificativa de que seu nome constava negativado junto ao Serasa, impedindo o recebimento do crédito.

Segundo suas alegações, a negativa foi desproporcional, pois restavam apenas 11 parcelas para a quitação integral do consórcio, e o bem serviria como garantia suficiente para resguardar os interesses da ré.

A autora afirma ter sofrido abalo emocional e prejuízos materiais, motivando o pedido de indenização por danos morais e a concessão de tutela antecipada para liberar o crédito.

A liminar foi indeferida. Restando a analise e julgamento dos danos morais.

A Administradora requerida apresentou defesa sob o argumento de que a autora aderiu a contrato de consórcio visando à aquisição de um veículo automotor, participando do grupo 010283, cota 0080, com prazo contratual de 60 meses.

Em 25/08/2020, a autora foi contemplada por sorteio e buscou utilizar o crédito para aquisição de uma motocicleta. No entanto, a ré negou a liberação da carta de crédito ao identificar a existência de restrições cadastrais no nome da autora, pois segundo afirma, consta expressamente em cláusula contratual, que a negativação do nome impediria o uso do crédito, e que a autora foi cientificada dessa condição no momento da contratação.

Ressaltou ainda que a negativação se deu por dois cheques sem fundos e que a carta de crédito foi efetivamente liberada em 04/01/2021, após a regularização da situação.

Em sentença, o juízo do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.00.00 (dez mil reais)
.

Insurge-se a Administradora de Consórcios Sicredi Ltda. contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Como se verifica dos autos, embora, à época da adesão ao grupo de consórcio mantido pela administradora e oferecido à consumidora, não constassem restrições creditícias em nome da autora, tal circunstância não autoriza concluir que o bem ou o valor da carta de crédito lhe seria entregue sem que a administradora exigisse alguma garantia adicional.

Aliás, referida exigência encontra amparo na Seção IV do Regulamento do Consórcio, acostado sob o ID nº 266620822, nos seguintes termos:

Dessa forma, diante do fato incontroverso de que a autora foi contemplada em sorteio para aquisição de bem móvel, mas teve a utilização do crédito negada em razão de sua inscrição em órgãos de restrição ao crédito, à luz dos termos dispostos no contrato de consórcio e em seu regulamento, a pretensão indenizatória não deve prosperar.

Observa-se que o regulamento de participação em grupo de consórcio prevê, em sua Seção IV, intitulada “Crédito, Critérios de Utilização e de Aquisição de Bem Móvel ou Conjunto de Bens Móveis”, como condição para a liberação do crédito ao consorciado contemplado, que este não esteja inscrito em cadastros de inadimplentes, como forma de garantia ao grupo.

Nesse contexto, a parte autora não nega a existência de restrição em seu nome, e a administradora comprovou que, à época da contemplação (agosto/2020), a consorciada encontrava-se inscrita no SERASA (ID nº 266620823), em decorrência de dois cheques devolvidos.

Dessa maneira, não se vislumbra qualquer arbitrariedade por parte da apelante, uma vez que havia previsão contratual autorizando a exigência de garantias, sendo legítima a cautela adotada diante da negativação do nome da autora.

Destarte, inexiste ilicitude na conduta da administradora, não sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR CONTEMPLADO . NOME NEGATIVADO. RECUSA À LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE AVALISTA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL . ADIMPLÊNCIA DE POUCAS PARCELAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I - Ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02 . II - Não é abusiva a recusa à liberação de carta de crédito de consórcio, com base na existência de restrição de crédito em nome do consumidor contemplado, bem como na ausência de avalista, considerando a expressa previsão contratual das referidas condições e a ciência da parte, bem como o fato específico de que, no caso em apreço, quando da contemplação, havia sido quitadas menos de 10% das prestações do contrato, o que justifica a análise do crédito e exigência de garantias a assegurar a adimplência do saldo remanescente. (TJ-MG - AC: 10000211453170001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Destaca-se ainda que a administradora apelante comprovou haver ofertado alternativa à autora em 04/01/2021, a fim de que a carta de crédito fosse disponibilizada, o que foi aceito. Assim, que a despeito do alegado prejuízo moral ao ato da Administradora, tem-se que consorciada recebeu o valor em espécie, conforme solicitado, com o respectivo depósito em sua conta, assim comprovado (ID nº 266620825):

Ademais, no que tange aos danos morais, ressalta-se que o dever de indenizar exige a demonstração de conduta indevida, resultado danoso, nexo causal e culpa do agente.

É imprescindível a comprovação de ofensa à honra objetiva ou subjetiva, como abalo à imagem, nome ou reputação, bem como sofrimento físico, psíquico ou emocional.

No caso dos autos, ainda que não se tratasse de ato válido por parte da administradora ao recusar a liberação do crédito à consorciada contemplada — fundamentado em disposição expressa do contrato —, não seria cabível a condenação por danos morais, pois, para que haja compensação dessa natureza, exige-se mais do que mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário que o aborrecimento seja relevante a ponto de violar a dignidade da pessoa, caracterizando efetivo dano moral.

O mero descumprimento contratual, por não ter havido disponibilização imediata do crédito — posteriormente regularizado —, não é suficiente, por si só, para ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DÍVIDA DEMONSTRADA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL – MENSAGENS WATSAPP, ATAS NOTARIAIS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – INEXISTENCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Das provas constantes dos autos, através de mensagens whatsapp, atas notariais, notificação extrajudicial, demonstram que, no caso concreto, os caminhões foram adquiridos pelos apelantes, contudo, não foram pagos, cujo montante perfaz a quantia de R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), há que ser mantida a sentença de procedência da ação de cobrança.

2. Contudo, desse valor deve ser abatido o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referente ao cheque compensado, mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos ao corretor de imóveis, referente à venda do imóvel (apartamento Edifício CEZANNE, nº 1503), restando um saldo devedor de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), a ser adimplido pelos requeridos/apelantes, devidamente corrigido, o que merece reforma a sentença neste ponto.

3. Ao contrário do que alegam os apelantes, não restou comprovado que houve a renegociação do negócio em relação a valores e prazos. Aliás, a única testemunha ouvida em audiência de instrução, corretor que intermediou a negociação havida entre as partes, foi categórico em afirmar que não houve renegociação entre as partes.

4.
O mero descumprimento contratual pela ausência de pagamento dos caminhões não é o bastante para caracterizar prejuízo moral indenizável, notadamente porque a frustração contratual, a despeito dos aborrecimentos, por si só não gera dano moral.

4. É de se manter a condenação da parte requerida em litigância de má-fé, uma vez que restou configurado nos autos as hipóteses do art. 80 do CPC/15.

5. Recurso parcialmente provido.” (N.U 1022634-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/12/2024)
(g.n.)

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão, não há como prosperar as alegações da parte autora de danos morais, merecendo reparo a sentença, a fim de afastar a condenação extrapatrimonial.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar Improcedente os pedidos iniciais.

Em razão do resultado da demanda,
condeno
a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.
Lembrando que suspensa a exigibilidade
em face do benefício da Justiça Gratuita concedida (ID. 266620815) à parte requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025